Tribunal: TJBA
Processo: 0503100-81.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503100-81.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUBEM CHAVES BARRETO JUNIOR Advogado(s): LUCIENE BRANDAO COSTA, VIVIANE BRANDAO COSTA MEDEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SÓCIO MINORITÁRIO. RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POSTERIORMENTE AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. ARTIGO 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PODER DE GERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO PELO PERÍODO EM QUE INTEGROU A SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo apelante, que alega ter sofrido constrição judicial indevida por meio de bloqueio realizado via BACENJUD, em razão de execução fiscal movida contra empresa da qual já não era mais sócio. Embora o apelante tivesse apenas 2% do capital social e tenha se retirado da sociedade em 20/01/1999, conforme alteração contratual, o débito tributário refere-se a ICMS dos anos de 1996 e 1997, período em que o embargante ainda era sócio da empresa executada. A responsabilidade do sócio retirante, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, persiste por até dois anos após a sua saída, respondendo pelas obrigações que tinha enquanto sócio, independentemente de sua participação acionária ou poder de gerência na sociedade. A condição de sócio minoritário, sem poderes de gestão, não exclui a responsabilidade tributária pelas obrigações contraídas durante o período em que integrou o quadro societário, especialmente em relação a tributos cujo fato gerador ocorreu antes de sua retirada da sociedade. Irrelevância da data de inscrição do débito na dívida ativa (2008), posto que o fato gerador ocorreu em período no qual o embargante ainda integrava a sociedade (1996-1997). Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503100-81.2016.8.05.0113, em que figura como apelante RUBEM CHAVES BARRETO JUNIOR e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.